Tribunal: TJES
Processo: 0030400-96.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

Advogados: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO: ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por
MERCEDES NÍDIA FIGUEIREDO VASQUEZ
contra decisão que não conheceu do Recurso de Agravo, interposto com fulcro no art. 1.042, do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, proferida em razão do acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação Cível manejado pela Recorrente em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença de improcedência em Ação Ordinária. O Recurso Extraordinário original teve seguimento negado com base na ausência de repercussão geral (Tema 660 do STF), aplicando-se o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e a decisão monocrática anterior não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por constituir erro grosseiro. A Recorrente alega violação direta a dispositivos expressos da Constituição Federal, especialmente os artigos 5º, incisos XXXV e LV, além do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Recorrente, ao interpor o Agravo Interno, impugna os fundamentos da decisão recorrida, observando-se o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
merece arguição e análise
ex officio
.

A decisão recorrida não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário em razão da interposição equivocada do recurso, pois a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, desafia o Agravo Interno, conforme o art. 1.030, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, e o uso do Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
combater os fundamentos do ato judicial
de forma dialética e específica, e a inobservância
fulmina a admissibilidade
e torna juridicamente
impossível o seguimento do recurso
. 6. A Recorrente, em
absoluto descompasso
com os fundamentos da decisão recorrida (erro grosseiro e recurso incabível), defendeu apenas a violação direta aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. As razões do Agravo Interno
revelam-se flagrantemente estranhas
à motivação do pronunciamento atacado,
inexistindo a indispensável dialética argumentativa
e a explícita contraposição aos fundamentos do julgamento unipessoal. 8. A inadmissibilidade do recurso
não exige a prévia manifestação
da Recorrente, pois a vedação da denominada
decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LV; Constituição Federal, art. 93, inciso IX. Código de Processo Civil, art. 1.021; Código de Processo Civil, art. 1.030, inciso I, alínea “a”; Código de Processo Civil, art. 1.030, parágrafo 2º; Código de Processo Civil, art. 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE 1463420 AgR; STJ - RMS 60.604/SP; STJ - AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES; STJ - AgInt no RMS 53.480/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

Advogados: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

MERCEDES NÍDIA FIGUEIREDO VASQUEZ
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.
15579607
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id.
11501793
) que não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO
(id. 9316695), apresentado com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da
contra a
DECISÃO
(id. 9155505) proferida no
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6666999)
que negou seguimento ao
apresentado em em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5027803) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que julgou improcedente a
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrente.

Irresignada, assevera a Recorrente que
“o caso em tela não se limita a uma discussão infraconstitucional, pois envolve violação direta a dispositivos expressos da Constituição Federal, especialmente os artigos 5º, incisos XXXV e LV, além do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.”

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante se demonstrará a seguir, a Recorrente não impugnou os fundamentos da
Decisão
recorrida, de modo que se revela imperiosa a arguição
ex officio
da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, a
Decisão
objurgada não conheceu do
Agravo em Recurso Extraordinário
, proferida pelo então
Vice-Presidente, Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
com alicerce nos seguintes fundamentos
:

“
RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

RECORRENTE: MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

Advogados: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ
interpôs
RECURSO DE AGRAVO
(id. 9316695), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9155505) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6666999), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5027803), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 160/171)

interposto pela Recorrente em face de
DECISÃO
(fls. 155/158) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica - ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proposta por
MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ,
em face do Recorrido,

cujo
decisum
“julgou improcedentes os pedidos contidos na ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.”

Opostos
aclaratórios
(id. 5181935), foram mantidas as conclusões assentadas. (id. 6464976)

Irresignado, o Agravante interpôs
RECURSO DE AGRAVO
,alegando em síntese:
”Por todo o exposto, demonstrado o cabimento do recurso extraordinário e após a apresentação das contrarrazões, requer ao STF, por intermédio de sua Colenda Turma a quem for distribuído requer: a) Seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para reformar integralmente o r. acórdão, para que se condene o Recorrido conforme pedido exordial; b) Seja ratificado o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, já concedida ao Recorrente, tendo em vista que esta não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. c) Seja o Recorrido intimado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso. d) Seja condenado o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (id. 6666999 - fl. 12)

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8222499).

O Apelo Extremo (id. 6666999) foi negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

RECORRENTE: MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

Advogados: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

MERCEDES NIDIA FIGUEIREDO VASQUEZ interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 6666999), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (ID 5027803, integralizado no ID 6464976) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela Recorrente.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO PROFESSOR – REINTEGRAÇÃO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MOTIVADO – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cessa-se o contrato de trabalho temporário quando motivado pela “falta de pedagogia da presença”, demonstrados após problemas disciplinares com dois alunos em sala de aula, após reunião da equipe pedagógica da escola juntamente com a Apelante.

2. Não demonstrada a suposta coação do Diretor da escola para que assinasse o “Termo de Cessação”, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo.

3. Verifica-se não ser possível a reintegração da Apelante no cargo de professora em decorrência da rescisão antecipada de seu contrato temporário, uma vez que a contratação foi formalizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo exonerável "ad nutum", conforme autoriza o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema308), julgado em 24.11.2014, que as contratações realizadas pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos, a não ser quando declaradas ilegais, fazendo jus somente a percepção dos salários referentes ao período de labor e ao levantamento dos depósitos realizados a título de FGTS.

5. Recurso desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões foram inalteradas (ID 6464976).

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contrarrazões no ID 8222499, pleiteando o desprovimento do Recurso.

Com efeito, em relação à alegação de violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, e ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduz a Recorrente que "o diretor da instituição, antes de decidir pela cessação do contrato da autora, deveria ao menos ter lhe garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa".

Neste particular, cumpre ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]”

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu, conforme infere-se das razões recursais, a própria Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, se houve vulneração ao rito previsto na Lei nº 9.784/99, que trata das normas referentes ao Processo Administrativo, ao artigo 14, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015, bem como aos artigos 186 e 927, do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil.

Com efeito, neste ponto, não merece trânsito a irresignação, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 660.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Como cediço, o Recurso de Agravo, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
é cabível somente para impugnar a Decisão de
inadmissão
do Recurso Extraordinário.

Com efeito, a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário
com base em entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, deve ser atacada por
Agravo Interno.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 1.030, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
– negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

[...]

V
– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

[...]

§ 1º

Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

§ 2º

Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.

Na espécie, verifica-se que a Recorrente utilizou-se da presente via recursal para impugnar a integralidade do
decisum que

negou seguimento à insurgência recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que a interposição equivocada de um Recurso no lugar do outro constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da assente jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris
:

EMENTA:
Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.

2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.

3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1463420 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

Por conseguinte,
o presente Recurso não merece conhecimento em sua integralidade, tendo em vista que o
decisum
negou seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Isto posto, não conheço do presente RECURSO DE AGRAVO interposto contra o
decisum
que em sua integralidade negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 660.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (
STJ
- RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior,
que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que a
Decisão
recorrida não conheceu do
Agravo em Recurso Extraordinário,
em razão da interposição equivocada de um Recurso no lugar do outro constituir erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Na espécie, em absoluto descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, a Recorrente, em sede de Agravo Interno, defende que “
o caso em tela não se limita a uma discussão infraconstitucional, pois envolve violação direta a dispositivos expressos da Constituição Federal, especialmente os artigos 5º, incisos XXXV e LV, além do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.”

No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscara infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.